Tribunal: TJDFT
Processo: 0726342-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DEMORA NA ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra suposto ato ilegal do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, consubstanciado na demora da análise do pedido de prisão domiciliar humanitária. A defesa sustenta que o paciente, recluso em regime semiaberto, é portador de doenças graves e crônicas, com risco de morte e necessidade de cuidados médicos especializados, tendo sido internado no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Relata que, embora tenha sido protocolado pedido de prisão domiciliar, este não foi apreciado tempestivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus para impugnar suposta demora na análise de pedido de prisão domiciliar humanitária durante a execução penal; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal por eventual excesso de prazo na prestação jurisdicional pelo Juízo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não substitui os recursos cabíveis na execução penal, nos termos do artigo 197, da LEP, salvo em situações de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
4. A jurisprudência do STF e do STJ veda a utilização do habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução, excetuando-se hipóteses de flagrante constrangimento ilegal.
5. O pedido de prisão domiciliar humanitária foi protocolado em 4/6/2025, tendo o Juízo determinado a elaboração de relatório técnico e diligenciado a obtenção de informações, que foram efetivamente juntadas aos autos em 4/7/2025.
6. O relatório médico juntado atestou a estabilidade clínica do paciente e a viabilidade do tratamento médico no sistema prisional, com possibilidade de acompanhamento ambulatorial extramuros, mediante escolta.
7. Não restou demonstrado que o tratamento necessário ao paciente seja inviável no sistema prisional ou na rede pública de saúde, tampouco que tenha havido omissão ou desídia injustificada do Juízo da execução.
8. A simples tramitação do pedido dentro de prazos razoáveis e com diligências processuais não caracteriza constrangimento ilegal.
9. Julgado o mérito do habeas corpus, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 117, II, e 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07/06/2018, DJe 15/06/2018; STJ, AgRg no HC 731.229/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/04/2022, DJe 25/04/2022; STF, HC 204.656 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021, DJe 25/11/2021.